Tribunal: CARF
Processo: 13005.721691/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721691/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.116 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
SANTOS & PASSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/08/2009
SÓCIO PESSOA JURÍDICA PARTICIPANTE DO CAPITAL SOCIAL DA
EMPRESA. VEDAÇÃO AO SIMPLES.
Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples
Nacional as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que participarem do
capital de outra pessoa jurídica, exceto quando se tratar de Sociedade de
Propósito Específico integrada exclusivamente por optantes pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade ao ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/SCS No 16, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013, fls 148 e
149, por ter participado do capital de outra pessoa jurídica denominada “REDE
CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, emitido com
base nos arts. 1o, inciso I, 2o, inciso I e § 6o; 3o §§ 4o, inciso VII, e 5o: 28, 29, inciso I e § 3o; 30,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721691/2013-11
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

inciso II e §§ 1o, inciso II, e 2o; 31, inciso II e § 5o, e art. 56, caput, §§ 1o e 2o, inciso II, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações; art. 12, inciso VIII e §
2o, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, com suas alterações; arts 1o, 2o, 3o, inciso
II, alínea “c”, e § 1o, inciso IV; 5o, inciso I; e 6o, inciso IV e § 14, da Resolução CGSN no 15, de
23 de julho de 2007, com suas alterações, arts 1o, 15, inciso VIII e § 1o; 73, inciso II, alínea “c”,
e § 1o; e 76, inciso I e § 5o, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com suas
alterações; e art. 1o, caput do Decreto no 6.451, de 12 de maio de 2008, com efeitos a partir de
01/08/2009, com ciência via postal, na data de 04/11/2013, conforme “AR”, fl no 150.
2. Consta do processo a INFORMAÇÃO – REPRESENTAÇÃO FISCAL
DRF/SCS/SAORT No 9, de 30 DE OUTUBRO DE 2013, que versa sobre o seguinte, fls 146 e
147, com documentos comprobatórios anexados ao processo:
-Que conforme informações do CNPJ, fls 02 a 12, do Portal do Simples Nacional,
fls 13 a 49 e 137, da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS), fls 50 a 58, e
do contrato social da pessoa jurídica “REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, e suas alterações,
fls 59 a 136, constatou que:
a) a interessada é optante do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2009, fl 137;
b) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, o estabelecimento da interessada –
CNPJ no 10.330.630/0001-88 participou do capital da pessoa jurídica denominada “REDE
CASANOVA
–
DISTRIBUIDORA
MERCANTIL
DE
MATERIAIS
DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No 10.984.726/0001-60, fls 2 a 12 e 50 a 136, que nunca
se tratou de uma sociedade de propósitos específicos, apesar de constar em seu contrato
social esta pretensão, fl 61, pois esta sociedade nunca foi integrada exclusivamente de
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, visto que:
b.1) no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica denominada
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA – CNPJ no 07.410.299/0001-00,
participou de seu quadro societário, fls 8 e 50 a 136, mas nunca foi optante do Simples
Nacional, fl 16;
b.2) a partir de 04/01/2013, participam de seu quadro societário pessoas físicas,
fls 5 a 8 e 50 a 136;
c) Concluiu que cabe a exclusão da interessada do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/08/2009, por seu estabelecimento – CNPJ no 10.330.630/0001-88,
no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, ter participado do capital da pessoa jurídica:
“REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ No10.984.726/0001-60, que nunca se tratou de uma
sociedade de propósitos específicos, conforme exposto no item 2, letra “b”, desta forma
a referida participação não está relacionada nas hipóteses previstas no § 5o do art. 3o, da
LC no 123/2006.

Manifestação de Inconformidade
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

3. Inconformado o sujeito apresentou Manifestação de Inconformidade,
protocolada na data de 29/11/2013, fls no 152 a 157, com as seguintes argumentações, em
resumo:
a) Que o fato constante no ADE não procede, pois a requerente está totalmente
adequada à Lei Complementar 123/2006;
b) Que a requerente participou do quadro societário da empresa REDE
CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
– SPE – CNPJ no 10.984.726/0001-60, durante o período de 22/07/2009 até 04/01/2013, e até a
presente data em nenhum momento foi notificada de qualquer anormalidade e sequer teve
participação em pessoa jurídica que não fosse a SPE – Sociedade de Propósito Específico –
CENTRAL DE COMPRAS PARA ME’s e EPP’s, segue em anexo Contrato Social e 4a
Alteração Contratual;
c) Que no Contrato Social da REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE, após a qualificação das
empresas sócias, consta “resolvem constituir uma Sociedade de Propósito Específico – SPE”
Central de Compras, qualificada no art. 56, § 1o, § 2o, inciso II, alínea a, da Lei Complementar no
123/2006;
d) Contudo a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA era regida pelo Art. 56, da LC no 123/2006,
constituída para finalidade de Propósito Societário Específico, contemplando seu quadro
societário de microempresas e empresas de pequeno porte, na finalidade de negócios de compra
para revender às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) associadas, conforme
segue:
“Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens,
para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito
específico, nos termos e condições estabelecidos pelo Poder Executivo Federal;
§ 1o - Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste
artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional;
§ 2o - A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
I – terá seus atos arquivados no Registro Público de Empresas Mercantís;
II – terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas
que não sejam suas sócias;
III - poderá exercer atividades de promoção dos bens referidos na alínea
b, do inciso II deste parágrafo;
IV – apurará o imposto de renda das pessoas jurídicas com base no
lucro real, devendo manter a escrituração dos livros Diário e Razão;
V – apurará a Confins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-
cumulativo;
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

VI – exportará, exclusivamente, bens a ela destinados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que dela façam parte;
VII – será constituída como sociedade limitada;
VIII – deverá nas revendas às microempresas ou empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo igual ao das aquisições
realizadas para revenda; e
IX – deverá nas revendas de bens adquiridos de microempresas ou
empresas de pequeno porte que sejam suas sócias, observar preço no mínimo
igual ao das aquisições desses bens.
§ 3o - A aquisição de bens destinados à exportação pela sociedade de
propósito específico não gera direito a créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
§ 4o - A microempresa ou a empresa de pequeno porte não poderá
participar simultaneamente de mais de uma sociedade de propósito específico
de que trata este artigo;

e) Que perante tal permissão contida no art. 56 da LC no 123/2006, a empresa
REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA – SPE – podia possuir sócias microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional;
f) Que a partir da 4a Alteração Contratual registrada na Junta Comercial em
04/01/2013, a empresa REDE CASANOVA DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, possui em seu quadro social somente Pessoas Físicas
como sócios, com respectiva suspensão dos benefícios da SPE – Sociedade de Propósito
Específico – CENTRAL DE COMPRAS;
g) Que o artigo 3o, parágrafo 4o, da LC 123/2006, informa quem não poderá
beneficiar-se do tratamento jurídico diferenciado:

“Art. 3o. Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantís ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior; I
II – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste
artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos, e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de
títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações;
h) Que, porém, no mesmo art. 3o, da Lei Complementar 123/2006, existe a
ressalva do parágrafo 5o, informando que os dispostos nos incisos IV e VII, do § 4o, não se
aplicam para às sociedades de propósito específico, conforme segue:

“§ 5o. O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplicam
à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta
Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das
microempresas e empresas de pequeno porte. “

i) Que conforme a descrição do disposto acima, a empresa requerente está
adequada com a Legislação, pois está explícito que não se aplicam os incisos IV e VII do § 4o,
sendo assim nada impedia a requerente ser sócia da empresa REDECASANOVA
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – SPE
(Sociedade de Propósito Específico), central de compras para seus associados, exclusivo para
optante pelo Simples Nacional;
j) Que de acordo com tais afirmações dos art. 3o, § 5o, e art. 56 da LC 123/2006, o
ADE recebido pela requerente, perde o seu efeito, pois está enquadrada nas ressalvas da referida
Lei, art. 56, § 2o, II, alínea a, da referida LC;
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

k) Que, portanto, a requerente deve permanecer habilitada ao Simples Nacional
como sempre foi desde 01/01/2009, não perdendo sua condição, que não cometeu nenhuma
infração e enquadramento correto e legal, conforme legislação em vigor;
l) Finalmente requereu a apreciação da contestação apresentada em tempo hábil e
que tornem sem efeito o ADE. 4. O manifestante apresentou cópia dos seguintes documentos:
-Contrato Social, fls 158 a 163;
-Contrato Social da Sociedade Rede Casanova – Distribuidora Mercantil
de Materiais de Construção Ltda, fls 164 a 170;
-1a Alteração Contratual da Sociedade Rede Casanova Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls 171 a 174;
-2a Alteração Contratual da Sociedade Rede Casanova Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls 175 a 189;
-3a Alteração Contratual da Sociedade Rede Casanova Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls 190 a 208;
-4a Alteração Contratual da Sociedade Rede Casanova Distribuidora
Mercantil de Materiais de Construção Ltda, fls 209 a 241.

5. Através da Intimação DRF/SCS/Saort no 230/2013, datada de 17/12/2013, fls
nos 246 e 247 o contribuinte foi intimado a apresentar cópia autenticada ou cópia simples
acompanhada do original, do documento de identidade no 1104525108, expedido pelo SSP/RS,
da Sra Cecília Adriane dos Santos, CPF no 014.645.280-12, via postal, na data de 20/12/2013,
conforme “AR” fl no 248.

6. A Delegacia de Origem juntou ao processo a Relação de processos para
exclusão do Simples Nacional, das Pessoas Jurídicas que participaram do quadro societário da
pessoa Jurídica: REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ no 10.984.726/0001-60, fl no 249.

Em sessão de 4 de agosto de 2014 (e-fls. 256) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009
EMENTA
Está impedido de se beneficiar do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional a empresa que participe
do capital de outra Pessoa Jurídica. Poderá participar em Sociedade de
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

Propósito Específico, desde que esta seja integrada exclusivamente por
empresas optantes do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 266), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em síntese, afirma que estaria sendo penalizada pela falta de opção ao simples
nacional de uma das empresas sócias da Sociedade de propósito específico – SPE, a CASA
NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Afirma que a CASA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA não aderiu ao
Simples Nacional por meros erros operacionais internos, mas, no entanto, havia demonstrado
inequívoco interesse em aderir ao SIMPLES NACIONAL. Assim, considerando a adesão
retroativa desta empresa , não haveria mais o motivo que determinou a exclusão da recorrente: a
existência de uma empresa na SPE que não aderiu ao simples nacional (CASA NOVA
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ).
Ademais, afirma que não poderia ser penalizada por erros operacionais de outra
pessoa jurídica. Que não há condições materiais da recorrente fiscalizar a regularidade tributária
das outras 26 empresas sócias da SPE.
Questiona que não houve Fiscalização Orientadora no caso e formula questões
sobre o que entende ser omissões da RFB (e-fls. 287).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

DA PRELIMINAR
A recorrente alega em capítulo que trata como preliminar o fato de que não teria
sido comunicada de qualquer irregularidade da empresa Casanova Comercial de tintas, tendo
conhecimento apenas quando de sua exclusão do Simples nacional. Alega que a falta destas
informações constituiriam em cerceamento de seu direito de defesa.
Considero improcedente tal argumento. A oportunidade reservada à sua defesa foi
conferida no momento em que foi cientificada da sua exclusão do Simples Nacional, que foi
exercida plenamente. Não cabe à RFB realizar avisos preventivos ao contribuinte sobre situações
que podem causar a sua exclusão do Simples Nacional. Ademais, cabe ressaltar que a recorrente
era sócia da empresa REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e não poderia estar completamente alheia à situação
de uma sociedade do qual faz parte.
Rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser considerado improcedente.
Conforme bem relatado acima, a recorrente foi excluída do Simples Nacional por
participar do capital da sociedade denominada REDE CASANOVA – DISTRIBUIDORA
MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ no 10.984.726/0001-60,
formalmente uma SPE, mas que não era integrada exclusivamente de pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, visto que, no período de 22/07/2009 a 04/01/2013, a pessoa jurídica
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA., CNPJ no 07.410.299/0001-00, participou de
seu quadro societário, sem nunca ter optado pelo Simples Nacional.
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, relacionadas com a presente
causa de exclusão, não poderá aderir ou permanecer no Simples Nacional a pessoa jurídica que
integrar o quadro societário de outra pessoa jurídica, incorrendo na vedação contida no inciso
VII do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, abaixo reproduzida:
“Art. 3o ... [...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: [...]
II - que participe do capital de outra pessoa jurídica; [...] “

O § 5o desse mesmo art. 3o estabelece hipótese de exceção, afastando da vedação
em tela, entre outras hipóteses, o caso em que a “outra pessoa jurídica” é central de compras
constituída sob a forma de sociedade de propósito específico, em conformidade com a previsão
contida no art. 56 da mesma Lei Complementar.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à
participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de
compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei
Complementar e na sociedade de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei
Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico,
sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como
objetivo social a defesa exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e
empresas de pequeno porte.”

Por sua vez, estabelece o art. 56 da mesma Lei Complementar:
“Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar
negócios de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e
internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições
estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no
147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. [...] “

Esse é o contorno do caso ora sob exame.
A recorrente alega que era impossível a cada uma das sócias da SPE ter acesso a
informações internas das demais integrantes do quadro societário da central de compras, razão
pela qual não poderia sofrer as consequências de um desvio praticado por terceiros.
No entanto, para o fim de permanecerem no regime simplificado, a cada uma das
sócias era perfeitamente possível se assegurar de que as demais integrantes do quadro societário
da SPE atendiam ao requisito legal de serem, todas elas, optantes do Simples Nacional.
A condição de optante do Simples Nacional não corresponde a “informação
interna” a cada sócia, conforme parece ser o entendimento da recorrente. Trata-se de uma
informação pública que poderia perfeitamente ser compartilhada entre os parceiros no
empreendimento.
Ademais, a recorrente, assim como as outras dezenas de empresas eram sócias da
Rede Casa Nova e possuíam direitos e deveres para com a sociedade que criaram.
E mesmo que fosse uma informação sigilosa, trata-se de questão irrelevante ao
caso, pois a exclusão do Simples foi motivada por um fato concreto: a CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA nunca aderiu ao Simples, logo a REDE CASANOVA
(observe-se a similaridade das razões sociais) nunca foi uma Sociedade de propósito específico
nos termos da Legislação do Simples Nacional, pelo fato de que não era constituída
exclusivamente por empresas integrantes do Simples.
E até mesmo o argumento de que não se sabia da situação da CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA não se sustenta no caso concreto, pois a REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

LTDA era administrada por Gilmar Ferreira Passos (e-fls. 8) e tinha como sócio uma pessoa
jurídica chamada GILMAR FERREIRA DOS PASSOS & CIA LTDA. E o senhor GILMAR
FERREIRA DOS PASSOS também figurava como representante legal da CASANOVA
COMERCIAL DE TINTAS LTDA (vide e-fls. 298, 317 e 327).
Portanto, a sociedade REDE CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO era administrada por pessoa que também era o
representante legal e sócio da CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA, o que anula
qualquer argumento de que os sócios da “REDE CASANOVA” não tinham conhecimento de
que a CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA não era optante do simples.
E este fato explica a juntada pela recorrente da cópia da declaração de imposto de
renda (DIPJ) da CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA na e-fls. 301/303, declaração
que deveria estar na posse exclusiva desta empresa, por conter informações protegidas pelo
sigilo fiscal, o que também anula o argumento de que não tem acesso à informações internas das
outras empresas sócias da REDE CASANOVA.
A Recorrente, por sua vez, alega que a CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
LTDA se encontrava inativa até 2012, conforme as declarações apresentadas. Alega também
que a RFB não apresentou qualquer oposição quando da criação da pessoa jurídica REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
Sem razão a recorrente também neste ponto. A Receita Federal não possui
atribuição de convalidar vícios de constituição de uma pessoa jurídica. E constatada situação de
inconformidade que afete a permanência do Simples Nacional, deve a RFB agir de ofício.
A situação de inatividade até 2012 da empresa CASANOVA COMERCIAL DE
TINTAS LTDA também é irrelevante. O que importa ao caso é que todas as empresas que foram
objeto do trabalho de fiscalização ( dentre elas a recorrente) participavam da sociedade de uma
pessoa jurídica, contrariando a legislação, pois a REDE CASANOVA não atendia à exceção do
artigo 561 da LC 123/2006, posto que atingida pela situação do seu parágrafo 1o.
Ademais, não se trata aqui de apontar irregularidade na constituição da REDE
CASANOVA - DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO mas
sim constatar que do modo como foi constituída (com uma das empresas sócias não participante
do Simples) não poderiam todas as suas sócias (incluindo a recorrente) aderir ao Simples
Nacional.
Não há nenhuma irregularidade na CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
LTDA não aderir ao Simples nacional e ao mesmo tempo ser sócia da REDE CASANOVA -
DISTRIBUIDORA MERCANTIL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. O que é irregular é
que as empresas sócias da REDE CASANOVA, dentre elas, a recorrente, estejam no simples

1 “Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios de compra e venda de bens
e serviços para os mercados nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico, nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput este artigo pessoas jurídicas não optantes pelo Simples
Nacional. [...] “

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

nacional, pois esta sociedade (REDE CASANOVA) não é constituída exclusivamente por
optantes do Simples.

DA INCLUSÃO RETROATIVA DA EMPRESA CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS
A empresa CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA sabidamente não
aderiu ao Simples Nacional e não há provas nos autos de que tenha ingressado com pedido
formal de adesão retroativa. Portanto, é incabível considerar uma adesão retroativa da
CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA no Simples nacional, inclusive pela
ilegitimidade da recorrente em formular pedido neste sentido. Qualquer “manifestação
inequívoca” deveria ter sido feita pela própria empresa que nunca aderiu ao Simples Nacional.
Realizar atividades não impeditivas ao simples não significa qualquer “manifestação inequívoca”
de adesão, pois atividades não impeditivas são realizadas por empresas tributadas pelo Lucro
Presumido ou lucro Real e nem por isto se visualize que estas empresas estejam fazendo
“manifestação inequívoca” de aderir ao Simples.
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
A Fiscalização orientadora evocada pela recorrente não se aplica ao caso. Trata-se
de procedimento previsto no artigo 55 da LC 123/2006 e se aplica à fiscalização sobre assuntos
“trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e
ocupação do solo” e ainda somente nos casos em que “a atividade ou situação, por sua
natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento”. E como se vê, não se
trata de nenhum assunto de competência da RFB:
“CAPÍTULO VII
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte
deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por
sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e
empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a
atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Art. 55. A fiscalização,
no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora
quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de
risco compatívelcom esse procedimento. (Redação
dada
pela
Lei
Complementar no 155, de 2016)”

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.116 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.721691/2013-11

Portanto, incabível evocar qualquer obrigação da RFB em comunicar as empresas
sócias da REDE CASANOVA quanto a qualquer irregularidade na sua constituição. Cabe às
empresas, por exigência legal, comunicar à Receita Federal situação que implique a sua exclusão
do Simples Nacional:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar” (LC 123/2006)
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar suscitada, para, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital